Tribunal: TJSP
Processo: 1070011-14.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso de ofício, reformando a r. sentença, para o fim de se denegar a ordem – Alegação de omissão quanto à tese de não atingimento de vinte pontos no período de doze meses, contados retroativamente da data da abertura do procedimento administrativo – Omissão constatada – Tese, contudo, descabida – Período de apuração que não se dá de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso de ofício, reformando a r. sentença, para o fim de se denegar a ordem – Alegação de omissão quanto à tese de não atingimento de vinte pontos no período de doze meses, contados retroativamente da data da abertura do procedimento administrativo – Omissão constatada – Tese, contudo, descabida – Período de apuração que não se dá de forma retroativa à data da instauração do procedimento administrativo – Multas que são consideradas dentro de um período de doze meses – Inteligência do art. 261, inc. I, do CTB - Vício sanado - Embargos de declaração acolhidos, sem alterar o resultado do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1070011-14.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVONE WAGNA MARQUES MOREIRA e Interessado DELEGADO
DE POLICIA DIRETOR DO DETRAN/SP, é embargado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070011-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1070011-14.2019.8.26.0053/50000*
Embargante: IVONE WAGNA MARQUES MOREIRA
Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
Comarca: CAPITAL
Voto no. 15.805 K*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que
deu provimento ao recurso de ofício, reformando a
r. sentença, para o fim de se denegar a ordem –
Alegação de omissão quanto à tese de não
atingimento de vinte pontos no período de doze
meses, contados retroativamente da data da
abertura do procedimento administrativo Omissão
constatada Tese, contudo, descabida Período de
apuração que não se dá de forma retroativa à data
da instauração do procedimento administrativo
Multas que são consideradas dentro de um período
de doze meses Inteligência do art. 261, inc. I, do
CTB - Vício sanado - Embargos de declaração
acolhidos, sem alterar o resultado do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVONE WAGNA MARQUES MOREIRA contra o v. acórdão de fls.
131/138, que deu provimento ao recurso de ofício, reformando a r.
sentença, para o fim de se denegar a ordem.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão
padece de omissão, visto que deixou de apreciar a questão relativa ao
não atingimento de vinte pontos no período de doze meses, contados
retroativamente da abertura do processo administrativo.
Assim, roga pelo acolhimento do presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070011-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
sanando-se o vício, atribuindo-se-lhe o efeito infringente ao julgado.
É o relatório.
Com razão a embargante no que tange à ocorrência
de omissão.
Com efeito, o v. acordão deixou de apreciar a
questão relativa ao não atingimento de vinte pontos no período de doze
meses, contados retroativamente da abertura do processo administrativo,
o qual passa-se à análise.
No que tange a tal alegação, sem razão à recorrida,
ora embargante, neste ponto.
Isto porque, diferentemente do que alega, os pontos
são computados em um período de doze meses, não havendo qualquer
fundamento legal para amparar a sua tese de que esta contabilização
deveria observar a data da instauração do procedimento administrativo.
O artigo 261, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro assim dispõe in verbis:
“Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir
será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte)
pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070011-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
pontuação prevista no art. 259; (...)” (g.m.).
No presente caso, a embargante cometeu cinco
infrações de trânsito, entre 29.01.18 a 01.09.18, que somaram 21 pontos
(fls. 64), portanto, dentro do período de doze meses, incorrendo, assim,
nos termos do previsto no art. 261, inciso I, do CTB, supra transcrito.
Desse modo, descabida a alegação.
Daí porque, acolhem-se os embargos para sanar o
vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os
embargos declaratórios, sem alteração do resultado do julgado.
SILVIA MEIRELLES
Relatora